Tribunal: CARF
Processo: 11543.003569/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003569/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.464 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
MILTON PEROCCO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. DIRF. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos provenientes de resgate de previdência privada
informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte
pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de
ajuste anual, cabendo-lhe ao teor da legislação de regência a obrigação de
declarar o valor total efetivamente recebido.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
as informações contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
IRPF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003569/2008-71
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003569/2008-71

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 8.412,90, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor total de R$
33.986,45, tendo sido compensado o IRRF de R$ 5.097,97 sobre os rendimentos tidos por
omitidos, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.248,30 (fls. 5/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-46.820, proferido pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 25/28):
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informação na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:

O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 12/09/2008, no pedido de impugnação (fl. 03), acompanhado dos documentos de
fls. 04/10, o contribuinte alega que:
Investiu em 2003 e 2004 R$ 30.230,90 em fundos de aposentadoria;
Se aposentou em 2005, recebendo o valor líquido de R$ 28.888,48 (R$ 30.230,90
menos R$ 5.097,97), ou seja, um prejuízo de R$ 1.342,42;
a Receita Federal emitiu notificação de lançamento no valor de R$ 8.412,90;
de um investimento inicial de R$ 30.230,90, recebeu líquido R$ 20.475,58.
Requer acolhida a presente impugnação, pelo princípio da justiça, pois a tributação e as
multas podem ser legais, mas não são justas.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento a qual foi
indeferida (fls. 22), resultando na Notificação de Lançamento objeto de análise neste
processo.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003569/2008-71

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/03/2012 (fls. 34), o contribuinte, em 29/03/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 35/37), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
II.1 – PRELIMINAR
O valor inicial aplicado foi de origem de poupança pessoa e não de rendimentos
financeiros. Essa aplicação foi tributada no momento do resgate, sendo retido o imposto
devido.
Além da tributação na fonte, o Recorrente está sendo penalizado com a cobrança de
multas, juros e encargos.
II.2 – MÉRITO
O Recorrente não auferiu renda, tendo apenas realizado aplicação financeira do PGBL.
Na esfera impositiva, os princípios da dignidade da pessoa humana, da capacidade
contributiva, da vedação do confisco e da igualdade, proíbem pretensões tributárias
injustas, por afetarem o mínimo vital dos cidadãos, por violarem o direito de
propriedade ou por produzirem efeitos anti-isonômicos. Na esfera punitiva, deriva dos
princípios constitucionais da legalidade, tipicidade e proporcionalidade.
No presente caso evidencia o princípio do non bis in idem, vez que já houve o
pagamento do imposto de renda quando da primeira tributação feita pela Receita
Federal, não sendo justa a aplicação de multas, juros e correção sobre o principal, visto
que não houve má-fé no procedimento adotado pelo solicitante e já ocorreu tributação
na fonte sobre o montante.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado e, alternativamente,
em caso de manutenção da exigência, a eliminação da aplicação de multas, juros e correção
sobre o principal, sendo exigido apenas este.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003569/2008-71

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
resgate de previdência privada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos provenientes do resgate de previdência privada
recebidos da Real Vida e Previdência S.A., no valor de R$ 33.986,45, tendo sido compensado o
IRRF de R$ 5.097,97, decorrente do processamento da DAA/2006, onde foram alterados os
valores dos rendimentos tributáveis de R$ 115.343,43 para R$ 149.329,88, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 25/28) e atendo-se às informações contidas
na autuação (fls. 5/9), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento
e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, restando demonstrado o
pagamento dos rendimentos omitidos ao teor das informações prestadas pela fonte pagadora (fls.
10), os quais o Recorrente não discorda que tenha recebido – me convenço do acerto da decisão
de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 27/28), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Em síntese, o impugnante alega que de um investimento inicial de R$ 30.230,90,
recebeu líquido R$ 20.475,58 e que, pelo princípio da justiça, a tributação e as multas
podem ser legais, mas não são justas.
Trata-se de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica provenientes de
resgate de previdência privada.
O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização econômica ou jurídica,
conforme disposto no art. 43, da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
(...)
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
(...)
O art. 43, inciso XIV do Decreto no 3.000/1999 - RIR/99, trata, especificamente, da
tributação dos resgates de previdência privada:
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003569/2008-71

Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de
1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e
Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março
de 1999, arts. 1o e 2o):
...
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o
disposto no art. 39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
Como se verifica, na legislação acima transcrita, são tributáveis os rendimentos
provenientes de resgate de previdência privada, os quais devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual.
Portanto, está correto o lançamento efetuado.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação, não há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF apresentada pela
fonte pagadora, ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade das informações
nela lançadas. Ademais, cabe registar que a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações contidas na DIRF emitida pela Real Vida e
Previdência S.A. (fls. 10), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2005 dos rendimentos
efetivamente recebidos no valor de R$ 33.986,45 – correto é procedimento fiscal tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito
tributário exigido.
No que tange à cobrança da multa de ofício, sua incidência à base de 75% decorre
de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever de ofício. Portanto, escorreita e
legal é a conduta fiscal no particular.
Já em relação à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, cabe
ressaltar que a matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição
das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto a alegação de violação aos princípios constitucionais aventados a ensejar a
eventual ilicitude da conduta fiscal e decisão recorrida, como sabido, este CARF – órgão revisor
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003569/2008-71

dos atos praticados pela Administração Tributária – não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital